Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-34.2019.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. OMISSÃO. ALEGAÃÃO DE QUE O ACORDÃO VERGASTADO NÃO ANALISOU O PEDIDO DE REAVALIAÃÃO DA PENA APLICADA NO QUE CONCERNE AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL. AUSÃNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL PARA FINS DE LEGITIMAR A OPOSIÃÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÃÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA QUE DEVE SER MANEJADA NO RECURSO ADEQUADO. OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NÃO SE PRESTAM Ã REAPRECIAÃÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÃES, CONTRADIÃÃES OU OBSCURIDADES DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO AOS ARTIGOS 5Âª, INCISO LV, DA CONSTITUIÃÃO DA REPÃBLICA E DA SÃMULA NÂº 98 DO STJ. TESE NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS DECLARATÃRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. MATÃRIA JÃ PREQUESTIONADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA DA TURMA DE DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
PROCESSO Nº 0000002-34.2019.814.0035
EMBARGANTE: CARLOS TAILAN DA ROCHA PERDIGÃO
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 210.062/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDÃO VERGASTADO NÃO ANALISOU O PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA PENA APLICADA NO QUE CONCERNE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA FINS DE LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA QUE DEVE SER MANEJADA NO RECURSO ADEQUADO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO
.
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5ª, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA SÚMULA Nº 98 DO STJ. TESE NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. MATÉRIA JÁ PREQUESTIONADA.
ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
REJEITAR

os
embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de vinte e seis de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, de 26 de julho de 2021.
Desa Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA DA TURMA DE DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
PROCESSO Nº 0000002-34.2019.814.0035
EMBARGANTE: CARLOS TAILAN DA ROCHA PERDIGÃO
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 210.062/2019
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração nos autos da Apelação Penal Nº 0000002-34.2019.814.0035
interposto por
CARLOS TAILAN DA ROCHA PERDIGÃO,
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida no acórdão de nº. 210.062/2019, publicado no DJe em 28 de novembro de 2019, da relatoria desta Desembargadora, alegando, em síntese, omissão no
decisum
e visando, ainda, o prequestionamento da tese de violação aos artigos 5ª, inciso LV, da Constituição da República e Súmula nº 98 do STJ.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

Os autos me vieram conclusos para decisão.

É o relatório
.
Passo ao voto.

VOTO

Conforme relatado, os presentes Embargos Declaratórios foram interposto com objetivo de sanar alegada omissão no Acórdão Nº 210.062/2019, publicado no DJe em 28 de novembro de 2019, cuja relatoria coube a esta Desembargadora, assim como para o fim de prequestionamento da tese de violação aos artigos 5ª, inciso LV, da Constituição da República e Súmula nº 98 do STJ.

Segundo estabelece o
artigo 619,
caput
, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Quanto à alegação de
omissão
, observa-se que está embasada, em síntese, na argumentação de que o acordão vergastado não analisou o pedido de reanalise da pena e aplicação da pena-base em seu mínimo legal e que tão somente reconheceu como analisado o pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade, muito embora tenha sido indeferido o pedido feito pela defesa do Embargante.

De acordo com o magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampli. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 1.061)
,
omissão
,
in verbis: ¿é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de
alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente
, pela parte interessada, merecedor de apreciação¿.

In casu,
não está presente o requisito da omissão para fins de interposição dos presentes aclaratórios: o conteúdo da decisão hostilizada fora perfeitamente compreendido pelo ora recorrente, conforme se infere da causa de pedir recursal. Em verdade, os ora embargantes visam reformar a decisão veiculada no Acórdão 210.062/2019, mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada, haja vista que as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo no caso em tela situação concreta a ser integrada, torna-se imperativo o improvimento destes aclaratórios, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CURIÓ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir: (i) que esta Corte Superior explicitou a razão pela qual foi refutada a tese defensiva de ausência de fundamentação das instâncias de origem, não se vislumbrando qualquer ilegalidade; (ii) pela inexistência de violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que houve a consideração da quantidade da droga apreendida (6,530kg de cocaína) para fixar a reprimenda inicial, pelo crime de associação para o tráfico, em 8 meses acima do mínimo legal, o que se mostra proporcional e razoável; (iii) que, afastar a comprovação da reincidência, reconhecida pela Corte de origem, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ; (iv) que a folha de antecedentes é documento idôneo e tem valor probante para o reconhecimento das informações nela registradas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual existência de mácula nas anotações, o que não foi feito na espécie (HC n. 331.960/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 18/4/2016).
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1866666/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Negritei

Esse também é o entendimento de nossa Egrégia Corte,
in verbis
:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
O recurso de embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando contradição apontada pelo embargante.
Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição a ser sanada, alegando a ocorrência de bis in idem, visto que foi condenado por homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e novamente, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?c?, do CPB. No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente. Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, a qualificadora remanescente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que fora reconhecida pelo conselho de sentença, foi corretamente sopesada na segunda fase do cálculo dosimétrico como agravante (art. 61, inciso II, alínea ?c?, do CPB), sem que se possa falar em bis in idem, já que a qualificadora do motivo fútil serviu para afastar a condenação pelo tipo básico do art. 121 do CPB, para qualificar o crime. É inviável, na estreita via de embargos de declaração, a reapreciação das teses trazidas no apelo, tão somente, em razão do inconformismo do embargante. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2020.01694456-72, 213.727, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-19, Publicado em 2020-08-19).

Negritei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO ? OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES ? REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO ? ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO ? ANÁLISE INVIÁVEL ? INOVAÇÃO RECURSAL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP. Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo. Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07).
Negritei

Ademais, para fins de prequestionamento da tese de violação aos artigos 5ª, inciso LV, da Constituição da República

basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.

Ante o exposto, não havendo nenhuma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, voto pelo
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONSIDERANDO PREQUESTIONADA A TESE DE VIOLAÇÃO AO AOS ARTIGOS 5ª, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E SÚMULA 98 DO STJ.

É como voto.
Belém/PA, de 26 de julho de 2021.
Desa

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

4